Tribunal: TJMT
Processo: 1022579-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022579-30.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de erro material/obscuridade, por isso, requer “
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, suplantando o erro material e obscuridade ora apontado, emprestando efeitos infringentes, para converter a obrigação de entregar em perdas e danos, na mesma quantia paga pelo produto, qual seja, de R$ 1.269,99 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), sem a incidência de multa
”.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022579-30.2023.8.11.0003

Polo Ativo

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

Polo Passivo

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE POR ALEGADO ERRO NO PAGAMENTO. PROVA DA CONCRETIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO OFERTADA SOB A NARRATIVA DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. VEICULAÇÃO DA OFERTA. CUMPRIMENTO FORÇADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora demonstra a aquisição de produto veiculado no sítio eletrônico da empresa, com a informação de cancelamento por alegado pagamento fora do prazo e as tentativas de resolução administrativa sobre a sua concretização, sendo necessário o ajuizamento da ação.

2.

Em sede judicial, a empresa reconhece que o pedido foi expedido normalmente, mas sem a finalização por ausência do produto em estoque.

3.

Nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação.

4.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade do cumprimento da obrigação “
deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
” (REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

5.

Dano moral configurado. O conjunto fático-probatório ilustra situação além de um mero inadimplemento contratual ante as informações prestadas e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há erro material/obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas, especialmente sobre a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

“
Sobre a impossibilidade do cumprimento de entrega, a questão foi devidamente delineada na origem e não desconstituída, pois a parte autora/recorrida demonstra o anúncio do produto. Além disso, a conversão de perdas e danos é destinada aos casos em que a obrigação se torna impossível, o que foi infirmado pelas provas dos autos, conforme descreve o art. 499 do Código de Processo Civil: “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.

O Superior Tribunal de Justiça em recurso versando sobre o cumprimento forçado da oferta assim destacou:

[...]

Para afastar a obrigação a empresa recorrente deveria diligenciar com a fabricante (empresa parceira) que o produto foi descontinuado, não mais comercializado, o que está muito distante da realidade dos autos, como se disse.

No âmbito da Turma Recursal deste Estado:

[...]

Desse modo, escorreita a conclusão dada pelo juízo sentenciante.
”

O aresto expressamente consignou o ponto objeto dos embargos de declaração – conversão em perdas e danos – e não observado pela parte embargante.

Logo, a irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, uma vez que o acórdão expressamente tratou do ponto da conversão em perdas e danos sem a devida observância pela parte embargante, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, CPC).

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar a elevação prevista no § 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024